Tribunal: TJDFT
Processo: 0710206-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. FIXAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. INCOMPATIBILIDADE JÁ CONHECIDA PELO JUÍZO. RECONVERSÃO AFASTADA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. COMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Conforme precedente desta Corte, em sintonia com a jurisprudência do STJ, “é possível o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária com a pena privativa de liberdade cumprida em regime semiaberto ou fechado”.
2. In casu, o juízo da VEPEMA estabeleceu a pena restritiva de direitos da execução de mov. 89 em prestação de serviços à comunidade e, no mesmo decisum, procedeu à sua reconversão em pena privativa de liberdade, em face da incompatibilidade de cumprimento simultâneo das penas.
3. Tal proceder vai de encontro ao princípio da razoabilidade, além de não atender a um dos objetivos do Direito Penal que é o de viabilizar a ressocialização do preso. Isso porque o juízo agravado, embora ciente da situação prisional da parte agravante, decidiu por estabelecer modalidade de pena restritiva de direito que já sabia ser incompatível com o regime em que se encontrava o agravante pelo novo processo, apenas para justificar, logo em seguida na mesma decisão, a reconversão da sanção restritiva que acabara de ser fixada em pena privativa de liberdade.
4. A par desse contexto, mostra-se mais razoável que, em relação à pena restritiva de direitos da execução de mov. 89, seja feita a conversão em prestação pecuniária, fazendo-se necessário ouvir o agravante para que se verifique a sua possibilidade de arcar com o pagamento das prestações, sem prejuízo de posterior reconversão em pena corporal, em caso de descumprimento, consoante artigo 44, § 4o, do CP.
5. Agravo em execução conhecido e provido.